Tribunal: TJBA
Processo: 8036487-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036487-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS RISERIO SILVA DA MOTTA registrado(a) civilmente como MATHEUS RISERIO SILVA DA MOTTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR VIA ENDOSCÓPICA COM MATERIAIS ESPECÍFICOS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA TÉCNICA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. (Medisanitas Brasil Assistência Integral à Saúde S.A.) contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Guanambi/BA, que reconsiderou decisão anterior e deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando à operadora de plano de saúde o custeio de procedimento cirúrgico por via endoscópica em favor de Pedro Henrique Reis Oliveira, com insumos específicos, reabilitação motora e despesas de deslocamento e hospedagem, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para realização do procedimento cirúrgico nos moldes pleiteados; (ii) estabelecer se a divergência técnica entre o médico assistente e a junta médica da operadora justifica a necessidade de dilação probatória antes da imposição da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica de forma evidente na hipótese, diante da ausência de comprovação de urgência ou emergência nos relatórios médicos apresentados.

O relatório médico que fundamenta o pedido apenas destaca vantagens do procedimento endoscópico em relação à técnica tradicional, sem indicar risco iminente de vida ou lesão irreparável, o que descaracteriza o caráter emergencial da intervenção.

A existência de parecer técnico divergente, emitido por junta médica regularmente constituída conforme a RN nº 424/2017 da ANS, recomenda tratamento conservador e aponta riscos à saúde do paciente, demonstrando a controvérsia técnica sobre o método terapêutico mais adequado.

Em casos de divergência entre a indicação do médico assistente e a operadora de plano de saúde, o Enunciado nº 24 do FONAJUS orienta a resolução por meio de junta médica, como ocorrido nos autos, conferindo verossimilhança às alegações da agravante.

A imposição de obrigação de fazer antes da produção de provas técnicas aprofundadas representa indevida antecipação de mérito, comprometendo o contraditório e o devido processo legal.

A fixação de multa diária em R$ 5.000,00 revela-se excessiva diante da controvérsia técnica existente, e sua aplicação sem confirmação da obrigação principal pode acarretar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência para custeio de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde exige demonstração inequívoca de urgência ou emergência, devidamente atestada por profissional habilitado.

A existência de divergência técnica entre o médico assistente e a junta médica da operadora, especialmente quando fundada em pareceres formais, recomenda o indeferimento da tutela antecipada até que se realize dilação probatória.

A imposição de obrigações ao plano de saúde antes da completa instrução processual configura antecipação de mérito e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; TJSP, AI nº 2052920-48.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 07.04.2022; TJBA, AI nº 8025484-02.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 07.08.2020; TJBA, AI nº 0022384-83.2016.8.05.0000, Rel. Des. Mário Albiani, j. 10.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036487-41.2025.8.05.0000, em que figuram como

agravante
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A. e como
agravado
PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02